Tribunal: TJMT
Processo: 0001197-40.2011.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001197-40.2011.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DORIVAL BONFIETTI - CPF: 706.496.858-49 (APELADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), MARIA ANGELA NOGUEIRA BONFIETTI - CPF: 922.994.588-91 (APELADO), GRANDE ORIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.216.587/0001-69 (APELANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - GLEMT - CNPJ: 14.912.711/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – NULIDADE DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ANULABILIDADE – NEGÓCIO REALIZADO EM BOA-FÉ – MEDIDA CAUTELAR – DEFERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL – IMÓVEL VENDIDO ANTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO – CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

O negócio não ofende o seu fim social, econômico a boa-fé e os bons costumes, além de ter sido celebrado por pessoa capaz, de forma lícita, possível e com objeto determinado, revestido de forma prescrita em lei, solenemente, sem intenção de fraudar.

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
(Súmula 84, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283).

Conforme precedente do STJ,
"consolidada com a edição da Súmula 375/STJ, orienta que sem o registro da penhora sobre o imóvel ou prova da má-fé do adquirente, não há que se falar em fraude à execução.’ (AgRg no AREsp 48.147/RN, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/2/2012, DJe 24/2/2012)”
(AgRg no AREsp 449.622/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021